Tribunal: STJ
Processo: 0031219-12.2013.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221732 - DF (2025/0245435-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA THEREZINHA MONTEIRO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO - DF011116
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
11/11/2025
17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA52437906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b8234a3a-b937-4b12-916c-a23d393aadbe

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b8234a3a-b937-4b12-916c-a23d393aadbe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221732 - DF (2025/0245435-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA THEREZINHA MONTEIRO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO - DF011116
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
140):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 282/STF.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51794373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: 05ec78e2-51a6-4fd1-a5b9-d831fdc5f188

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA OFENSA AO DISPOSITIVO
MENCIONADO NAS RAZÕES DO RECURSO. SÚMULA 284 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, a parte agravante defende, em suma, que "merece
reforma a v. decisão agravada, eis que as parcelas a ser paga as agravantes
detêm natureza alimentar e são de trato sucessivo, o que denota que a
regra aplicada ao processo de conhecimento também se aplica ao
procedimento de execução, pelo que se deve considerar as prestações
vencidas antes do qüinqüídio da propositura da execução" (fl. 174).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a decisão vergastada encontra-se amparada nos seguintes
fundamentos: (a) aplicação da Súmula 282 do STF quanto às teses
recursais contidas nos arts. 994 e 1.030 do
1o, 2o, 3o, inciso I, e
CPC/2015;
7o da
e 28, incisos I e II, parágrafo 5o, da
(b)
Lei 8.488/92;
Lei 8.880/94;
incidência da Súmula 7 do STJ, tendo em vista a necessidade de reexame
dos fatos e provas para rever a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem; e (c) incidência da Súmula 284 do STF, pois o recurso especial
não particularizou, de forma clara e específica, como o acórdão recorrido
teria violados os mencionados artigos de lei.
Documento eletrônico VDA51794373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: 05ec78e2-51a6-4fd1-a5b9-d831fdc5f188

Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, nenhum dos
fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
: "É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ, verbis
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AgInt no
14/3/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 2.215.294/PA,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe
AgRg nos
relator
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgInt no TP 3.879
29/9/2022;
/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1.949.877/PE,
Turma, DJe 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: 05ec78e2-51a6-4fd1-a5b9-d831fdc5f188

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.732 / DF
Número Registro: 2025/0245435-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00312191220134010000 200434000146490 312191220134010000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA THEREZINHA MONTEIRO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO - DF011116
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LL 8.622/1993 E 8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA THEREZINHA MONTEIRO
ADVOGADOS : UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO - DF011116
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52417718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 6dde098b-2d9f-4ad2-8691-efc717327480

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 6dde098b-2d9f-4ad2-8691-efc717327480